Tribunal: TRF3
Processo: 5060904-46.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
341/689)

5060904-46.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5060904-46.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALICE RODRIGUES BUENO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO CLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS - SP312936-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. ARTIGO 48, “CAPUT”, DA LEI No 8.213/1991. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

- A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

- A comprovação da atividade urbana, sem registro em carteira profissional, exige início de prova material, ainda que não abrangente de todo o período, desde que corroborado por prova testemunhal idônea.

- No caso, os documentos apresentados e a prova testemunhal idônea e coerente comprovam o trabalho exercido pela parte autora no período reconhecido.

- Implementados o requisito etário e a carência, configura-se o direito adquirido à aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo.

- A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Sem custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5060904-46.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALICE RODRIGUES BUENO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO CLEBERSON DE OLIVEIRA RAMOS - SP312936-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação da parte autora (Id 273132809) em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício aposentadoria por idade (Id 273132785), condenando-a ao pagamento das verbas de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que restou comprovado, por prova material e testemunhal, que exerceu atividades laborativas no escritório de contabilidade de 01/1974 a 08/1977, de modo que o período deve ser reconhecido. Alega que, somado esse período reconhecido àqueles vínculos anotados em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e às contribuições recolhidas, cumpriu a carência exigida para a concessão do benefício pleiteado.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de aposentadoria por idade.

Sem as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade, e, portanto, é conhecido.

Da aposentadoria por idade

A Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor (artigo 18), mas que ainda não havia cumprido todos os requisitos exigidos.

Respeitado o direito adquirido, na forma do § 1o do referido dispositivo legal, a idade mínima exigida das mulheres será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, aplicando-se o primeiro acréscimo a partir de janeiro de 2020, até que se atinja 62 (sessenta e dois) anos.

Assim, a aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Deve ser observado também que, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento da idade mínima exigida.

Do período de atividade urbana

Para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS é documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, a teor do artigo 29-A da Lei no 8.213/91: “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Por outro lado, as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS constituem prova do exercício da atividade exercida, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

Cabe destacar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. CTPS. ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - As anotações em CTPS, em ordem cronológica e sem rasuras, gozam de presunção juris tantum de veracidade, admitindo-se prova em sentido contrário. (...) VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 2034639/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data do Julgamento: 26/02/2024, Data da Publicação - DJe 05/03/2024).

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal, acerca do valor probatório da carteira de trabalho: “Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”.

E, também, a jurisprudência desta Corte Regional:

“PPREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO REGISTRADO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS.

1. O contrato de trabalho registrado na CTPS, independente de constar ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais deve ser contado, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005379-86.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULOS REGISTRADOS EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber sobre o reconhecimento de vínculos registrados em CTPS; (ii) saber acerca da possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (iii) saber se foram cumpridos os requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. As anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade da anotação constante em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, devem ser reconhecidos como efetivo tempo de contribuição os períodos de 01.05.2001 a 22.01.2002 e 01.07.2002 a 29.03.2007, que deverão ser computados para a concessão do benefício. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No período de 03.09.1990 a 09.04.1991, nas atividades de ajudante de caminhão, o autor esteve exposto a insalubridades, de modo que há de ser reconhecida a sua natureza especial, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 21.07.1992 a 09.09.1996, 01.02.1997 a 20.04.1998, 01.10.1998 a 15.05.1999, 01.11.1999 a 03.07.2000, 01.08.2000 a 22.01.2002, 22.01.2002 a 29.03.2007 e 02.04.2007 a 12.08.2014, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus, esteve exposto a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99.

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias (D.E.R. 10.10.2019). O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF – 3 Região, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, AC 0027793-74.2014.4.03.9999/SP, julgado em 20/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 de 28/01/2015." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5017490-34.2022.4.03.6183, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 27/03/2025, DJEN Data: 01/04/2025)

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora, Alice Rodrigues Bueno dos Santos, nascida em 13/02/1957, completou 60 (sessenta) anos em 13/02/2017.

Verifica-se que ela esteve filiada à Previdência Social, como empregada registrada e contribuinte individual, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id 273132670), extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 273132733) e pesquisa ao Sistema de Atendimentos – Módulo Central, nesta data, nos períodos:

- de 01/09/1977 a 03/03/1979 (“Sindicato Dos Trabalhadores Rurais de Apiaí/SP”, como escriturária);

- de 08/03/1979 a 04/05/1982 (“Camargo Correa Industrial S.A.” ou “InterCement Brasil S.A.”, como auxiliar de escritório);

- de 01/07/2011 a 30/09/2021 (contribuinte individual);

- de 01/10/2022 a 30/11/2022 (contribuinte individual).

Conforme especificado na fundamentação, a Carteira de Trabalho e Previdência Social gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

Ressalte-se que o fato de o ente autárquico não localizar registro da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS não transfere ao empregado a obrigação de comprovar os recolhimentos das contribuições do período laborativo anotado na carteira profissional, uma vez que é de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as contribuições.

A anotação constitui prova do exercício da atividade exercida pela parte autora, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Isto porque, como mencionado, a Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção juris tantum, a qual somente poderia ser afastada por indícios fundamentados de fraude ou irregularidades no documento.

No caso dos autos, as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS da autora não apresentam irregularidades nem o ente autárquico apresentou qualquer argumento apto a afastar sua presunção de veracidade, razão pela qual os períodos em análise devem ser computados no cálculo para a aposentadoria pleiteada.

A autora sustenta, ainda, que trabalhou, no período de 01/1974 a 08/1977, no escritório de contabilidade “Carlos Pereira Barbosa”.

Para comprovar o alegado, juntou aos autos cópias de alguns trechos de livros de Registro de Entradas e de Registro de Saídas de empresas que contratavam os serviços do escritório, como “João Adão de Souza”, “Carlos Ribeiro & Cia.” (Id 273132685 e 273132689).

Apresentou, ainda, Parecer Técnico Pericial – Exame Grafotécnico (Id 273132692, Id 273132695, Id 273132699 e Id 273132702), realizado em 2018, no qual a r. Perita Grafotécnica e Documentoscópica “(...) CONCLUI de forma imperiosa, que os conteúdos manuscritos indicados nos Livros, devidamente descritos em tópico próprio – que datam de Janeiro de 1974 a Agosto de 1977, PROCEDERAM do mesmo punho escritor da pessoa que ao ceder os padrões identificou-se como sendo ALICE RODRIGUES BUENO DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade R.G. no 9.052.551-6 e CPF no 834.626.358-91.”

O artigo 55, caput, da Lei no 8.213/91, dispõe que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, sendo que, de acordo com o parágrafo 3o desse dispositivo, essa comprovação só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade à prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional. O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento desta Egrégia Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024) - destaquei

A testemunha ouvida em audiência, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem contraditas, e os informantes corroboraram esse início de prova material. Afirmaram, com confiança, que a autora trabalhou no escritório durante o período alegado (link disponibilizado - Id 273132783).

Com efeito, Antônio Lauro Rodrigues Martins relatou, de forma clara, que conheceu a autora na década de 1970, quando ela trabalhava no escritório de contabilidade que prestava serviços para a empresa “Carlos Ribeiro & Cia.”, onde ele trabalhou entre 1968 a 1997. Afirmou que se tratava de um posto de combustíveis, e a autora ia até lá buscar talões de notas de entrada e de saída para fazer a escrituração contábil e levar boletos a serem pagos. Apesar de não se recordar exatamente qual o período, afirmou que foi na década de 1970 e que ela ficou nesse escritório até ir para o Sindicato.

Antônia Eunice Santos Pina asseverou que conhece a autora há muitos anos, e sabe que ela trabalhou no escritório de contabilidade até ir para o Sindicato, onde a informante já trabalhava. Ela fazia a escrituração nesse escritório do “Carlos Barbosa, acredita que entre 1974 a 1977, aproximadamente.

Valter Luiz de Araújo, por sua vez, afirmou que a autora trabalhava no escritório de contabilidade de Carlos Barbosa, que prestava serviços ao armazém onde o informante ajudava o genitor. Levava as notas fiscais do armazém do pai ao escritório e era ela quem recebia os documentos para fazer a escrituração. Ele trabalhou com o pai até 1977, e acredita que ela trabalhou no escritório até esse período também, por volta de quatro anos, ou, aproximadamente, entre 1974 e 1977, em horário comercial.

Desse modo, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, e em estrita observância à Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o exercício de trabalho urbano, sem registro, no período de 01/01/1974 a 31/08/1977.

Assim, somados o período ora reconhecido e aqueles registrados em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, verifica-se que em 11/10/2018 (data do requerimento administrativo), anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a autora tem direito ao benefício de aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991, pois cumpriu o requisito idade, com 61 anos, 7 meses e 28 dias, para o mínimo de 60 anos; e cumpriu o requisito carência, com 189 meses, para o mínimo de 180 meses.

O termo inicial do benefício é a data do requerimento administrativo (11/10/2018 – Id 273132675 – Página 20 e Id 273132678), nos termos do artigo 49, da Lei no 8.213/91.

Tendo em vista que a parte autora atualmente recebe aposentadoria por idade, concedida administrativamente em 30/11/2022, conforme consulta, nesta data, ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, deverá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso.

Reconheço a possibilidade de que a referida opção seja feita por ocasião da liquidação do julgado, ressaltando-se que a autarquia deverá proceder à compensação dos valores dos dois benefícios, tendo em vista a vedação legal de cumulação.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade, com termo inicial, duração, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. ARTIGO 48, “CAPUT”, DA LEI No 8.213/1991. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

- A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

- A comprovação da atividade urbana, sem registro em carteira profissional, exige início de prova material, ainda que não abrangente de todo o período, desde que corroborado por prova testemunhal idônea.

- No caso, os documentos apresentados e a prova testemunhal idônea e coerente comprovam o trabalho exercido pela parte autora no período reconhecido.

- Implementados o requisito etário e a carência, configura-se o direito adquirido à aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo.

- A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Sem custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão